Tribunal: TJBA
Processo: 0003307-33.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003307-33.2014.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO DIAS GOMES Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA, SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Campo Formoso/BA, em 18 de novembro de 2025, que condenou Pedro Dias Gomes, conhecido como "Pedro Paraguai", pela prática de homicídio duplamente qualificado. O apelante foi condenado por ter disparado arma de fogo contra Claudinei Nascimento da Silva, desferindo os tiros quando a vítima se encontrava prostrada no solo, após ter sido derrubada por veículo conduzido pelo acusado em via pública, no dia 13 de dezembro de 2009, nas imediações do denominado "cemitério novo", na cidade de Campo Formoso. A sentença impôs pena de 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime inicial fechado. A Defesa suscita preliminares de prescrição, cerceamento de defesa e nulidade por ausência de incidente de insanidade mental, e, no mérito, alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos com pedido de absolvição ou desclassificação, além de impugnar a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão resumem-se em: (i) verificar se estão atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal e se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante o decurso do tempo processual; (ii) analisar se houve violação ao direito de defesa técnica em virtude do indeferimento do adiamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri; (iii) examinar se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental configurou nulidade do processo; (iv) verificar se a condenação proferida pelo Conselho de Sentença é respaldada pelo conjunto probatório dos autos ou se é manifestamente arbitrária; e (v) analisar a adequação da dosimetria da pena nos moldes do artigo 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A preliminar de prescrição carece de fundamento jurídico e fático. O réu foi condenado à pena superior a 12 anos, incidindo o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no artigo 109, inciso I, do Código Penal. Entre a data do crime (dezembro de 2009), o recebimento da denúncia (julho de 2016), a sentença de pronúncia (março de 2020) e a sentença condenatória (novembro de 2025), não transcorreu o lapso temporal necessário para a configuração da extinção da punibilidade. Além disso, o apelante nasceu em 14 de setembro de 1972, possuindo 37 anos de idade no momento do crime e 53 anos na data da sentença condenatória, o que afasta a aplicação da redução pelo prazo prescricional pela metade prevista no artigo 115 do Código Penal. 2. A nulidade por cerceamento de defesa não merece guarida. A exiguidade de tempo para o novo advogado estudar o processo foi causada pela própria inércia e estratégia processual do apelante, que postergou a regularização de sua representação técnica até as vésperas do julgamento. O magistrado agiu corretamente ao indeferir o pedido de adiamento, considerando a disposição da estrutura logística e de pessoal para realização do ato complexo e dispendioso que é o Tribunal do Júri. Aplica-se, ainda, o preceito normativo do artigo 565 do Código de Processo Penal, que veda a alegação de nulidade a que a própria parte haja dado causa. Durante a sessão plenária, o defensor constituído compareceu e exerceu ativa defesa, apresentando tese defensiva de forma combativa, não se verificando, portanto, deficiência de defesa capaz de caracterizar nulidade. 3. A nulidade por ausência de incidente de insanidade mental não encontra amparo. A instauração de tal incidente não é automática ou obrigatória por mera alegação defensiva. Exige-se dúvida razoável e fundamentada sobre a integridade mental do acusado no momento do delito. A documentação médica apresentada pela Defesa refere-se a acompanhamento psicológico iniciado em agosto de 2020, mais de uma década após a prática do crime em dezembro de 2009, não sendo capaz de retroagir para atestar condição mental à época dos fatos. Durante todo o trâmite processual investigatório e instrutório, o réu foi assistido por diversos advogados, participou de audiências e respondeu aos interrogatórios de forma clara, lógica e coerente, sem que fosse cogitada a tese de inimputabilidade. A juntada intempestiva de relatórios médicos no próprio dia da sessão do Tribunal do Júri constitui clara estratégia defensiva de última hora. Além disso, após a preclusão da decisão de Pronúncia, a matéria relativa ao mérito, incluindo eventual inimputabilidade, é privativa do Conselho de Sentença, cuja decisão goza de soberania constitucional. 4. O veredicto condenatório encontra respaldo integral no conjunto probatório dos autos. A anulação da decisão do Tribunal do Júri, com fundamento na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto é manifestamente arbitrário e desamparado de qualquer vertente probatória. A soberania das decisões do Conselho de Sentença impede que o tribunal ad quem considere que os jurados não optaram pela melhor decisão entre as duas possíveis. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico que atestou que a vítima faleceu por hemorragia interna provocada por múltiplos projéteis de arma de fogo, com trajetórias compatíveis com ação homicida intencional. A autoria foi estabelecida por sólido conjunto probatório testemunhal: a genitora da vítima relatou as ameaças que seu filho vinha sofrendo do réu, conhecido como "Pedro Paraguai", originadas de desacerto financeiro relacionado ao tráfico de drogas, inclusive afirmação do acusado de que a vítima "não veria o Natal"; a namorada da vítima descreveu a perseguição realizada por veículo que colidiu deliberadamente com a motocicleta, derrubando os ocupantes, momento em que se iniciaram os disparos. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP) restou comprovada pela motivação vingativa originada de dívidas relacionadas ao tráfico, motivação abjeta e repugnante. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) evidencia-se pelo modus operandi: ataque abrupto mediante abalroamento de motocicleta seguido de execução com arma de fogo enquanto a vítima se encontrava caída e atordoada, retirando qualquer possibilidade de reação ou fuga. 5. Quanto à dosimetria, ainda que a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal com adequada fundamentação nas circunstâncias negativas do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade exacerbada, maus antecedentes, conduta social e personalidade negativas, circunstâncias desfavoráveis do crime), a análise pormenorizada conduz ao redimensionamento da pena de ofício. Considerando que foram desvaloradas cinco circunstâncias judiciais, com elevação de 1/8 (um oitavo) por cada vetor desfavorável, a pena-base é redimensionada para 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses. Na segunda fase, com a incidência da agravante decorrente da qualificadora remanescente (motivo torpe) em fração de 1/6 (um sexto), a pena é elevada para 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, a qual se consagra definitiva. As alegações de semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, CP) e atenuante genérica (artigo 66, CP) não possuem fundamento, porquanto a documentação psicológica superveniente não pode retroagir para atenuar crime cometido quando o agente era hígido. IV. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, pena redimensionada para 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A redução pela metade dos prazos prescricionais (art. 115 do CP) exige que o agente fosse menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença condenatória, não bastando a mera alegação de idade avançada sem o efetivo preenchimento do requisito etário. 2. A nulidade por cerceamento de defesa no Tribunal do Júri pressupõe demonstração de efetivo prejuízo ao acusado (Súmula 523/STF), sendo vedado à parte arguir nulidade a que haja dado causa (art. 565 do CPP). 3. A instauração do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP) não é automática, exigindo dúvida razoável e fundamentada sobre a saúde mental do acusado ao tempo da conduta, não suprida por documentação psiquiátrica elaborada mais de uma década após os fatos. 4. A anulação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP somente é cabível quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, sendo vedado ao tribunal ad quem eleger a melhor entre versões verossímeis, em respeito à soberania constitucional dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988). 5. Reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, uma delas serve para qualificar o delito e a outra opera como agravante genérica (art. 61, II, do CP), devendo o acréscimo de cada vetor desfavorável do art. 59 do CP observar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo qualificado." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 07.10.2024; STF, Súmula nº 523. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003307-33.2014.8.05.0041, provenientes da Comarca de Campo Formoso/BA, figurando como Apelante PEDRO DIAS GOMES e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, redimensionando-se a pena de ofício, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.